Tribunal: TJBA
Processo: 8041942-89.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8041942-89.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: WELTON FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

AG
RAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE
RECONHECEU FALTA GRAVE, REVOGANDO LIVRAMENTO CONDICIONAL E DETERMINANDO REGRESSÃO DO REGIME, EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO, SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E SEM INSTAURAÇÃO DE PAD. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PENAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DO FATO CRIMINOSO QUE SUPRE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, EM RAZÃO DE TER SIDO ASSEGURADO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA RESPECTIVA AÇÃO PENAL. TESE FIXADA NO
RE 776.823
/STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO PROVIDO.

I
–
Trata-se de Agravo em Execução interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Vitória da Conquista/BA, que determin
ou
a revogação da decisão que concedeu o livramento condicional, procedendo-se à regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado,
em razão de
prática de falta grave,
decorrente da prática de
novo delito no curso da execução penal.

II –
A defesa defende
u
a nulidade da referida decisão, com base no
que dispõe o
art.
118
,
§ 2º
, da
Lei de Execução Penal,
segundo o qual
havendo a prática
de crime doloso ou de falta grave,
deve o reeducando
ser ouvido previamente,
por meio da
audiência de
j
ustificação.

III – Em recente
julgado (
Recurso Extraordinário 776823
)
, com repercussão geral reconhecida (Tema 758), o STF fixou O entendimento de que "
reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave"
.

IV –

Como visto,
a desnecessidade da realização de
processo admin
is
trativo disciplinar bem como de
designação de
audiência
de justificativa
está embasado no
exercício ao contraditório e ampla defesa
na
instrução processual nos autos da ação penal relativa ao delito
que ensejou o reconhecimento de falta grave
.
A audiência de justificação tem por objetivo oportunizar ao reeducando apresentar defesa sobre a falta grave, o que, diante de uma sentença condenatória, decorrente de análise mais profunda acerca da
culpabilidade
não tem muita relevância, porque na condenação já se formou um juízo acerca da culpa, com oportunidade ampla de defesa.
Dessa forma,
não é necessário o trânsito em julgado da
condenação

para o reconhecimento de
falta g
rave,
sendo despicienda a realização de audiência de justificação e possível,
consequentemente, a aplicação das sanções disciplinares, nos casos em que, no curso da execução penal, há o cometimento de crime doloso,
do qual decorreu condenação
.

V - Diante de todo o exposto,
nega-se
provimento ao recurso de
A
gravo
em Execução
, mantendo a decisão que homologou
falta

grave

consistente no cometimento de novo delito.

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO
NÚMERO
8041942-89.2022.8.05.0000
.

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº.
8041942-89.2022.8.05.0000
, sendo
Agravante
WELTON FERREIRA DOS SANTOS
e
Agravado
J
JU
ÍZO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao presente Agravo em Execução
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora